Tribunal: TJDFT
Processo: 0707909-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Liminar de busca e apreensão fundada em inadimplemento. Notificação extrajudicial recebida por terceiro. Validade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação de alienação fiduciária, fundamentada na inadimplência contratual.
II. Questão em discussão
2. Verificar (i) a validade da notificação extrajudicial acostada aos autos para fins de constituição em mora do agravante, porquanto recebido por terceiro.
III. Razões de decidir
3. O E. STJ assim firmou a tese do Tema Repetitivo 1132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
4. No contrato e na notificação enviada pelo Banco para constituir o devedor em mora consta o mesmo endereço. Assim, seguindo o disposto pelo STJ, a notificação e constituição em mora é plenamente válida.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69; Tema 1.132, STJ.